Tribunal: TJMT
Processo: 1040147-97.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040147-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE FREITAS - CPF: 896.398.121-53 (EMBARGADO), JESUS DE ANDRADE BARRETO - CPF: 100.716.898-69 (EMBARGADO), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), VALDEIR RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 135.924.831-53 (EMBARGANTE), JOAO EDUARDO CHAVES NASCIMENTO - CPF: 019.067.111-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DE EVICÇÃO TOTAL EM TESE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para determinar a suspensão do leilão judicial de imóvel rural objeto de contrato de compra e venda, ao fundamento da probabilidade do direito invocado, consubstanciada na existência, em tese, de evicção total e na prejudicialidade externa entre ação anulatória e execução. O embargante sustenta contradição interna no julgado, ao argumento de que o reconhecimento de evicção total teria se baseado exclusivamente em laudo pericial produzido em demanda diversa, sem que houvesse decisão judicial declarando a perda do bem, e requer efeitos infringentes para afastar tal fundamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer, em sede de tutela de urgência, a existência, em tese, de evicção total com base em elementos técnicos constantes dos autos, sem que houvesse decisão judicial definitiva declarando a perda da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado, ao examinar os requisitos da tutela de urgência, reconhece a probabilidade do direito com base em laudo pericial oficial e manifestação técnica de órgão fundiário estadual, que apontam graves vícios no objeto do contrato de compra e venda.

A decisão utiliza a expressão “em tese” ou “potencial evicção” em consonância com a cognição sumária própria das tutelas provisórias, sem afirmar a ocorrência de evicção consumada.

Para a concessão da tutela de urgência, exige-se apenas a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, não sendo necessária certeza quanto à configuração definitiva da evicção.

Elementos técnicos indicam deslocamento significativo da área descrita no título originário e possível sobreposição a áreas de terceiros, circunstâncias aptas a evidenciar a plausibilidade da alegação de vício grave no objeto contratual.

O acórdão fundamenta a suspensão do leilão também na existência de prejudicialidade externa entre ação anulatória e execução, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, bem como no risco de dano irreparável decorrente da alienação judicial do bem.

A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e pretende reexaminar fundamentos já apreciados, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O reconhecimento, em sede de tutela de urgência, de potencial evicção com base em elementos técnicos idôneos não configura contradição quando expressamente condicionado à cognição sumária.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, autorizam a suspensão de leilão judicial diante de indícios robustos de vício grave no objeto contratual e de prejudicialidade externa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022; 300; 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.907.947/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.03.2022,
DJe
08.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1040147-97.2025.8.11.0000

VALDEIR RIBEIRO SOBRINHO

X
RODRIGO MARTINS DE FREITAS e outros
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração
interposto por
VALDEIR RIBEIRO SOBRINHO
, contra o acórdão que, por unanimidade,
deu
provimento ao Agravo de Instrumento interposto
por RODRIGO MARTINS DE FREITAS e JESUS DE ANDRADE BARRETO
,
determinando a suspensão do leilão judicial da Fazenda Colorado (Matrícula nº 18924).

Para tanto, o
embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição interna ao adotar corretamente o conceito jurídico de evicção, reconhecendo tratar-se da perda total ou parcial do bem em virtude de decisão judicial, mas concluindo pela existência, em tese, de evicção total com fundamento exclusivo no Laudo Pericial produzido em demanda diversa.

Sustenta que a conclusão não se harmoniza com a premissa jurídica adotada, pois a evicção exige, como pressuposto essencial, a perda efetiva da propriedade ou da posse em razão de decisão judicial que reconheça direito preexistente de terceiro, o que não ocorreu nos autos.

Argumenta que o laudo pericial citado no voto não reconhece domínio de terceiros, tampouco declara a perda do imóvel pelos agravantes, limitando-se a apontar supostas inconsistências técnicas quanto à localização espacial do título originário.

Requer o
provimento
dos embargos com efeitos infringentes para que seja revisto o fundamento jurídico central do voto, afastando-se o reconhecimento de "evicção total" como elemento determinante da probabilidade do direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega contradição interna no acórdão, sustentando incompatibilidade entre o conceito jurídico de evicção adotado e sua aplicação ao caso concreto.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, ao analisar os requisitos para concessão da tutela de urgência, reconheceu a probabilidade do direito com base em elementos técnicos robustos que apontam graves vícios no objeto do contrato de compra e venda, configurando, em tese, evicção total.

A utilização da expressão "em tese" ou "potencial evicção" é plenamente adequada ao contexto de cognição sumária própria das tutelas provisórias, não configurando contradição com o conceito jurídico de evicção. Trata-se de reconhecimento da plausibilidade do direito invocado, sem prejuízo da análise exauriente a ser realizada no processo principal.

O acórdão não afirmou categoricamente a ocorrência de evicção consumada, mas sim que os elementos probatórios apresentados (laudo pericial oficial e manifestação técnica do INTERMAT) indicam a existência de vícios graves no objeto do contrato que, se confirmados ao final da instrução processual, poderão caracterizar evicção total.

Importante destacar que, para fins de tutela de urgência, não se exige certeza quanto ao direito alegado, mas apenas sua probabilidade, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso, o deslocamento de mais de 26 km entre a localização atual da Fazenda Eldorado e o curso hídrico de amarração do título primitivo, além da sobreposição a áreas de terceiros, são elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a suspensão da execução e do leilão judicial não apenas na probabilidade de evicção, mas também na existência de prejudicialidade externa entre a Ação Anulatória e a Execução, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, e no risco de dano irreparável aos agravantes caso o leilão fosse realizado.

Portanto, não há contradição a ser sanada, mas mera irresignação do embargante quanto ao resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da decisão mediante reapreciação das provas e dos fundamentos jurídicos já analisados, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1 .022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1907947 RS 2020/0314169-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento,
vale ressaltar
que o acórdão embargado analisou expressamente as questões pertinentes à solução da controvérsia, inclusive com menção aos dispositivos legais aplicáveis, sendo desnecessária a referência numérica a todos os artigos citados pelo embargante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026